Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MERCANCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. INCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. REDUTOR NA FRAÇÃO MÁXIMA. READEQUAÇÃO DO REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) Definir se é possível desclassificar a conduta para uso próprio; (ii) Estabelecer se incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; (iii) Verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) Analisar a adequação da dosimetria, regime inicial e substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desclassificação para uso próprio é inviável. O conjunto probatório demonstra tráfico, com apreensão de cocaína, maconha e MDMA, balança de precisão, embalagens típicas e dinheiro, além de confissão do réu. A alegação de consumo exclusivo não encontra respaldo.
4. A majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas incide, pois a transação envolveu adolescente de 14 (quatorze) anos, fato comprovado nos autos. Trata-se de circunstância objetiva, dispensando prova de ciência concreta da idade do menor.
5. A quantidade e a natureza das drogas não afastam, isoladamente, a minorante do tráfico privilegiado, conforme orientação do STJ. A sentença utilizou esses elementos para negar o redutor, incorrendo em dupla valoração, pois já os havia considerado na pena-base.
6. A redução do quantum da pena impõe a readequação do regime inicial.
7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.